Tribunal: TJSP
Processo: 2393454-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Pretensão de rediscussão da validade do título e do excesso de execução. Descabimento. Matérias expressamente apreciadas e rejeitadas em sede de exceção de pré-executividade. Ausência de interposição do recurso cabível

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Pretensão de rediscussão da validade do título e do excesso de execução. Descabimento. Matérias expressamente apreciadas e rejeitadas em sede de exceção de pré-executividade. Ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno. Preclusão temporal e consumativa caracterizada.

Agravo desprovido. Decisão mantida.